Tribunal: TJES
Processo: 0000112-23.2021.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança; Inventário e Partilha; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-23.2021.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI MOTA DE REZENDE

APELADO: CARMEN LUCIA PEIXOTO ROCHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM COMUM. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de arbitramento de aluguel, condenando a requerida ao pagamento de valores mensais à autora, referentes à cota-parte
dela em
imóvel comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Duas questões são discutidas: (I) a existência de prescrição aquisitiva do imóvel em favor da apelante; e (II) a legitimidade do espólio como parte autora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegação de prescrição aquisitiva não merece prosperar, porque a apelante não demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini. Além disso, decisão interlocutória anterior já afastou tal tese, sem que houvesse interposição de agravo de instrumento, operando-se a preclusão.
4. O espólio não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação, pois o bem objeto da demanda já foi partilhado no inventário, cabendo frações determinadas às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de posse com animus domini impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 2. A decisão interlocutória de mérito não impugnada tempestivamente opera preclusão sobre a matéria. 3. O espólio não possui legitimidade para propor ação relativa a bem já partilhado no inventário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.015, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0000112-23.2021.8.08.0005.

APELANTE: SUELI MOTA DE REZENDE.

APELAD
A
: CARMEN L
Ú
CIA PEIXOTO ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por Sueli Mota de Rezende
em face da respeitável sentença
id 8675412,
proferida nos autos da “
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA” proposta contra ela por
Carmen Lucia Peixoto Rocha
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar à requerida ao pagamento de aluguéis mensais à autora, referente a sua cota parte no imóvel comum, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por artigos, a contar da citação”
e assentou que “
Os valores devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data de seu vencimento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, trata-se de ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança, na qual a autora pretendeu fixação de aluguel em desfavor da ré “no que tange ao imóvel descrito na exordial e pendente de partilha no processo de inventário sob o nº 0000027-42.2018.8.08.0005.”

A
legou a apelante,
em síntese,
que: 1) deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva; 2) “Embora o pretendido imóvel tenha sido arrolado como bem a ser inventariado nos autos do Processo nº 0000027-42.2018.8.08.0005, necessário informar que a prescrição aquisitiva encontra-se consumada em favor da Recorrente”;
e
3) “tratando-se de interesse relacionado a pessoa falecida, tem-se que o espólio deve ser o demandante e rigorosamente será representado pelo Inventariante”.

Requereu que seja provido o recurso “para reconhecer a ilegitimidade ativa da Recorrida para demandar em nome direito alheio” ou para “julgar improcedente a cobrança de aluguéis e reconhecer a prescrição aquisitiva” em favor dela, recorrente.

O recurso
não deve ser
provido.

A alegação da apelante relativa à prescrição aquisitiva do imóvel objeto da demanda não
merece
prospera
r
.

Conforme salientando pela apelada “a Apelante jamais exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, tanto que tramitou processo de inventário (000002742.2018.8.08.0005) e sua sentença encontra-se transitada em julgado, na qual, restou fixado a fração de 5/6 a Apelada e 1/6 a Apelante. No que se refere a suposta alegação de ter residido no imóvel por tanto tempo, a própria Apelante se contradiz, pois, fez uso dos autos nº. 0000265-95.2017.8.08.0005 na tentativa de usucapir o imóvel pertencente à sua irmã, ou seja, outro imóvel. Importa dizer que não obteve êxito, vide documento anexo”
(id 8675417).

Demais, é importante salientar que a alegação da prescrição aquisitiva foi rechaçada antes da sentença por meio de decisão interlocutória de mérito (fls. 78-9), sendo nela mencionado que
não restaram comprovados
“por prova robusta e contundente, o preenchimento dos pressupostos legalmente exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião, já que existentes nos autos fortes indícios de que a ocupação do bem pela parte ré decorreu de mera permissão ou tolerância dos demais herdeiros do imóvel”.

Em face da referida decisão interlocutória de mérito

não foi interposto recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inc. II, do CPC), restando, pois, a matéria acobertada pela preclusão.

Lado outro, também não
merece acolhida
o argumento da apelante de que “
tratando-se de interesse relacionado a pessoa falecida, tem-se que o espólio deve ser o demandante e rigorosamente será representado pelo Inventariante”.

Conforme se observa no
processo de inventário
n.
0000027-42.2018.8.08.0005,
o bem imóvel objeto desta demanda foi partilhado
na
fração de
1
/6
para a apelante e 5/6 para a apelada (id 8675418, p. 1-4). Nessa ordem de ideias, a pertinência subjetiva da ação está corret
a
, não restando evidenciada a legitimidade
ad causam
do espólio para integrar esta ação.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso.

Não houve fixação de honorários advocatícios na respeitável sentença, ponto
em que não foi objeto de recurso
. Considero, pois, descabida a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.